Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Martins contra a decisão (Id 114390299 do processo de referência) do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars em caráter antecedente interposta pelo agravante em face de Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, processo 0709484-40.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar requerido pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para compelir os réus à correção da sua prova discursiva referente ao concurso público para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-se a reserva da vaga e sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. Afirma que a resposta da questão impugnada ao considerar que o Distrito Federal é composto por municípios padece de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, o que viola a Constituição Federal e a Lei Complementar no 94/1998, devendo o gabarito ser modificado para errado. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Em suma o autor sustenta que a questão 34 é flagrantemente ilegal e para tanto desenvolve uma análise subjetiva do enunciado a fim de demonstrar o possível desacerto, ao interpretar que o Distrito Federal tem municípios, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. A assertiva considerada correta afirma que “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” (ID 110185685, pág. 5), portanto, aborda o conhecimento sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, cuja matéria consta expressamente do edital (ID 110185684). Em uma rápida análise da assertiva verifica-se que a questão não abordava sobre a possibilidade ou não do Distrito Federal ser dividido em municípios, o que é vedado pela Constituição Federal conforme caput do artigo 32. Ao contrário do alegado pelo autor, a questão não afirma que o Distrito Federal é integrado por municípios, pois ela não se refere a composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim a composição da RIDE, criada pela Lei Complementar no 94/1998. Apesar de o autor não concordar com o gabarito fornecido, denota-se que a questão exigia do candidato o conhecimento das unidades da federação que compõem a RIDE, tendo a banca examinadora considerado a questão correta e justificado a resposta, conforme indicado no documento de ID 110185685, portanto, não há erro grosseiro e tampouco flagrante ilegalidade, insurgindo-se o autor contra os critérios adotados pela banca examinadora, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Em razões recursais (Id 32760692), alega o agravante a patente irregularidade da banca examinadora na correção do gabarito da prova objetiva. Afirma que o comando da questão de no 34 foi considerado “certo” pela banca examinadora, sendo, todavia, contrário ao texto constitucional e à Lei Complementar no 94/1998 e, por isso, estaria “errado”. Aduz ser possível a interferência do Poder Judiciário no caso diante da constatação de irregularidade na questão contrária ao texto constitucional, consistindo em controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Afirma não haver necessidade de contraditório dos réus em razão da evidente afronta à Constituição Federal. Sustenta ainda violação à Lei 4.949/12, que, em seus artigos 32 e 53, deixa claro que as provas devem ser elaboradas de forma clara e objetiva, não sendo exigível do candidato ter de “avaliar a intenção do examinador, pois isso a tornaria subjetiva e, por conseguinte, a subjetividade da questão violaria o artigo 32 da Lei dos Concursos do Distrito Federal”. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a participação na próxima etapa do certame, “tendo sua prova discursiva corrigida e, logrando êxito, possa prosseguir para as demais etapas do concurso e que seja declarado o direito de o Requerente ter sua pontuação majorada em decorrência da alteração de gabarito da questão de no 34, por estar flagrantemente contrária ao texto constitucional, à Lei Orgânica do Distrito Federal e à Lei Distrital no 4.489/2012”. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que “a demora na resolução da presente demanda ocasionará danos irreparáveis ao Agravante, tendo em vista que foi desclassificado do concurso e não poderá avançar às próximas fases, ficando atrasado em relação aos demais candidatos”. Requer, ao final: Perante todo o exposto, requer o Agravante que seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, nos termos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o direito de o demandante participar da próxima etapa do certame, tendo sua prova discursiva corrigida e, logrando êxito, possa prosseguir para as demais etapas do concurso, evitando o perecimento do objeto principal da demanda (discussão sobre a nulidade do ato administrativo viciado). Por todo o exposto, requer-se seja o recurso conhecido, reformando a decisão de 1o grau que indeferiu a tutela de urgência e que seja concedida ao Agravante a referida tutela de urgência. Pugna-se ainda pela total concessão do efeito suspensivo, levando em consideração que a parte agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição. Preparo recolhido (Ids 32760693 e 32760695). Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 32834718). Os agravados apresentaram resposta ao recurso (Ids 33283937 e 33457172 com documentos anexos). Esta relatoria concedeu oportunidade ao agravante para se manifestar sobre os documentos anexos às contrarrazões (Id 34322930), mas ele deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de Id 34900004. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na demanda originária, processo n. 0709484-40.2021.8.07.0018, em 6/5/2022, conforme ato juntado no Id 123822636 do processo de referência e condenou o autor/agravante no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento pendente de julgamento pelo colegiado. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pelo reconhecimento de que ficou prejudicado o agravo de instrumento em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravos internos e de instrumento prejudicados. (Acórdão 1030469, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 17/7/2017. Pág.: 337/345) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora